Tribunal: CARF
Processo: 10120.011423/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGENS DE RECURSOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
Para se admitir como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais o valor da distribuição de lucros consignada na declaração de ajuste anual entregue ao seu devido tempo, deve haver o correspondente registro na contabilidade da empresa suportado por documento hábil e deve ser comprovado o efetivo recebimento das importâncias.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL. CABIMENTO.
O não atendimento das intimações oficiais para prestar esclarecimentos e apresentar documentos autoriza o agravamento da multa.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. FISCO. DISCRICIONARIEDADE.
O artigo 23, incisos I, II e III do Decreto n° 70.235 de 1972 elenca as modalidades de intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência, descabendo a intimação no endereço do advogado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.011423/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.781 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
SERGIO LOUREIRO VALENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os
acréscimos patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ORIGENS
DE
RECURSOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
Para se admitir como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais o valor da distribuição de lucros consignada na declaração de
ajuste anual entregue ao seu devido tempo, deve haver o correspondente
registro na contabilidade da empresa suportado por documento hábil e deve ser
comprovado o efetivo recebimento das importâncias.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 2.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO
ÀS INTIMAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL. CABIMENTO.
O não atendimento das intimações oficiais para prestar esclarecimentos e
apresentar documentos autoriza o agravamento da multa.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.011423/2008-16
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.011423/2008-16

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. FISCO. DISCRICIONARIEDADE.
O artigo 23, incisos I, II e III do Decreto n° 70.235 de 1972 elenca as
modalidades de intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação
previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de
preferência, descabendo a intimação no endereço do advogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 27/8/2008, no montante
de R$ 271.347,00, já incluídos juros de mora (calculados até 31/7/2008) e multa de ofício (fls.
181/187), acompanhado do Termo de Constatação e Verificação Fiscal (fls. 188/189), referente
à infração de acréscimo patrimonial a descoberto no montante de R$ 388.378,65, decorrente do
procedimento de verificação do regular cumprimento das obrigações tributárias relativa ao IRPF
no exercício de 2005, ano-calendário de 2004 (fls. 5/9).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 305/306):
DA AUTUAÇÃO
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na constatação de
omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se
verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal e
demonstrativos de Variação Patrimonial referente ao ano-calendário de 2004.
Enquadramentos legais no Auto de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.011423/2008-16

Inconformado, o contribuinte apresentou, em 06 de outubro de 2008, impugnação ao
lançamento, às fls. 180/191 (págs. PDF 194/205), mediante as alegações relatadas,
resumidamente, a seguir:
Argumenta não ter havido acréscimo patrimonial a descoberto, uma vez que os valores
de rendimentos declarados estão corretos, ou seja, a importância de R$l.158.850,00,
correspondente a distribuição de lucros, estaria lançado na contabilidade da empresa
MA Valente e Cia S/ Ltda, registrada perante o oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica.
De acordo com demonstrativo integrante da impugnação, o contribuinte teria sobra de
recursos de R$631.621,35, ao final do ano-calendário, não apurando acréscimos
patrimoniais a descoberto a serem tributados.
Multa de Ofício Agravada.
Acredita que os enunciados, referentes à obrigação e lançamento, da Lei 9.430/96, estão
eivados de inconstitucionalidade, porque, de acordo com o artigo 146, III, b, da
Constituição Federal, a obrigação tributária tem sua matéria reservada à lei
complementar, pois de acordo com o artigo 113, § 1°, do Código Tributário Nacional, a
penalidade pecuniária constitui obrigação tributária principal.
Considera a multa de oficio aplicada, no percentual de 112,5%, como verdadeiro
confisco, e os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco são
constitucionais e expressos em matéria tributária, de modo que a multa deve ser
reduzida como imperiosa medida de justiça.
Da Selic.
Como se não bastasse a ilegalidade da multa, o Fisco efetua os cálculos dos juros de
mora com base na taxa Selic, que não possui características indenizatórias, mas sim
remuneratórias e, dada a sua natureza, não foi criada nem se presta a fins tributários,
visto não existir em nenhuma lei do ordenamento positivo a sua previsão.
Acrescenta que, de acordo com o artigo 412, do Código Civil, o valor da cominação
imposta na cláusula pena não pode exceder o da obrigação principal, o que não acontece
neste caso.
Sustenta que a exigibilidade do credito tributário se encontra suspensa devido à
impugnação tempestiva, não sendo permitido o inicio de procedimentos tendentes à sua
cobrança
Requer a improcedência do Auto de Infração, a suspensão do débito e que todas e
quaisquer decisões e intimações sejam enviadas ao endereço do procurador, à Rua
Conselheiro Saraiva n° 306, conjuntos 101 a 103, 10° andar, Santana, São Paulo, CEP
02037- 020.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
269/274), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 269):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda
auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.011423/2008-16

Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 23/8/2010 (AR de fl. 279), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 17/9/2010 (fls. 285/297), com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando em síntese:
II.
DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em suma, o Senhor Relator aduziu em seu acórdão que o Contribuinte, ora Recorrente,
recusou a apresentar documentos solicitados pela fiscalização, obrigando assim o órgão
solicitar tais documentos aos bancos e cartórios, visando assim embasar o lançamento.
Alegou ainda, que o Recorrente teve a multa de ofício majorada, vez que deixou de
apresentar os documentos necessários a conclusão da fiscalização iniciada em
28/01/2008, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal lavrado.
O Senhor Relator argumenta, que foi solicitado ao Recorrente que apresentasse
comprovante do efetivo recebimento dos valores informados em sua Declaração Anual
de Ajuste, cujo valor declarado foi R$ 1.158.850,00, a título de lucros e dividendo
recebidos. Alega também que o Recorrente ignorou a solicitação, trazendo apenas na
Impugnação, as provas pertinentes as fls. do livro diário da Empresa MA Valente & Cia
S/S LTDA, em que constam registros de distribuições de lucros ao sujeito passivo, e
que a receita bruta da empresa durante o ano calendário de 2004, foi de R$ 258.439,75.
Assim, o Relator concluiu que o Recorrente teria sobra de recursos de R$ 631.621,35,
ao final do ano calendário, não apurando acréscimos patrimoniais a descoberto a serem
tributados.
Contudo, a alegação de que o Contribuinte, ora Recorrente não apresentou os
documentos solicitados pela fiscalização, é inverídica, sendo certo que todos os
documentos solicitados foram enviados, porém, o que o Contribuinte não contava, era
que setor ao qual foi remetido a defesa, havia mudado de endereço, fazendo com que o
correio devolvesse os documentos, conforme amplamente explicado e comprovado ao
Sr. Agente Fiscal.
Alega ainda o Nobre-Julgador, que o Recorrente apresentou Declaração de Renda de
Pessoa Jurídica retificadora, após o início do procedimento fiscal, porém, salientamos
que tal alegação não procede, visto que a Empresa MA Valente não estava sob
fiscalização. Portanto, poderia a qualquer tempo proceder a retificação de um erro
havido em sua Declaração. Retificação está devidamente lastreada pelos livros fiscais,
juntados ao processo.
Todavia, não há o que se falar em “acréscimo patrimonial a descoberto", uma vez que
os valores declarados pelo Recorrente em seu IRPF estão corretos, ou seja, a
importância de R$ 1.158.850,00 (um milhão, cento e cinqüenta e oito mil, oitocentos e
cinqüenta reais) é de fato distribuição de lucro, que se encontram devidamente lançados
no Livro Caixa da Empresa- MA Valente e Cia S/S Ltda, que em 30/06/2005 foi
registrado perante o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica, bem como na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (ano base
2004, exercício 2005).
Desta forma, não há se falar em constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício, tampouco em majoração de multa, ao passo que o Recorrente não omitiu
rendimentos, tampouco deixou de comprová-los. Pelo contrário, o Contribuinte possui
um grande saldo positivo em sua Declaração de Rendimentos (ano base 2004, exercício
2005),
(...)
Desta forma, causa espécie, porém, que o Recorrente seja submetido à mantença da
Autuação ora Recorrida, na medida em que todas as infrações apontadas pelo Auditor
não existiram, conforme amplamente aduzido e comprovado na presente defesa.
III.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.011423/2008-16

DA MULTA E DOS JUROS DE MORA APLICADOS NO AUTO DE
INFRAÇÃO E MANTIDOS NO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO
O percentual da multa aplicado corresponde a 112,5%.
A multa imposta é um verdadeiro confisco.
Os enunciados da Lei no 9.430 de 1996 estão eivados de inconstitucionalidade formal.
Nos termos do artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996 a multa de mora é calculada à taxa de
0,33% por dia de atraso e não pode ultrapassar de 20%. Em contrapartida a multa
punitiva, exigida isoladamente, atinge exorbitante porcentagem de 75%, no caso em
tela, foi majorada para 112,5%.
Colaciona jurisprudência administrativa.
Como se não bastasse a ilegalidade da multa de 112,5%, da concomitância com os juros
de mora, o Fisco ainda incluiu em seu calculo a cobrança da taxa Selic.
A SELIC como consta de seu regulamento, não possui características indenizatórias, a
qual é própria dos juros moratórios, como bem entendeu o Min. Otávio Gallottu na
ADIN n° 493-0/DF, quando define ser a SELIC um meio de remuneração e não de
indenização.
Imperioso mencionar que no caso em tela, não há o que se falar em aplicação de multa,
tampouco em juros, ao passo que os mesmos são inexistentes, uma vez que o
Recorrente não infringiu qualquer norma, lei ou portaria oriundos da Receita Federal,
ensejando-lhe assim qualquer constituição de crédito e encargos, pois se não existe o
principal, não pode existir o acessório.
IV.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
No presente caso a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, pois enquanto o
contribuinte tiver a oportunidade de discuti-lo em todas as instâncias administrativas,
até decisão final e última instância, não poderá tal crédito ser cobrado pela
Administração Pública, nos termos do art. 151, III do CTN:
(...)
V.
DO PEDIDO
Requer:
A reforma do acórdão para a desconstituição do crédito tributário apurado.
A suspensão do débito nos termos do artigo 151, III do CTN.
O envio de todas e quaisquer decisões e intimações administrativas ao endereço do
subscritor dessa, situado na Rua Conselheiro Saraiva no 306, conjuntos 101 a 103, 102
andar, Santana, São Paulo, CEP 02037-020.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.011423/2008-16

O fundamento do acréscimo patrimonial a descoberto encontra-se no artigo 3o, §
1o da Lei no 7.713 de 1988 e é verificado quando a aquisição de bens e direitos é suportada por
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
Nos termos do disposto no artigo 6o , § 2o da Lei no 8.021 de 1990 e artigo 846, §
2o do RIR/1999, vigente à época dos fatos, considera-se renda disponível do contribuinte os
rendimentos auferidos diminuídos das deduções admitidas na legislação em vigor e do imposto
de renda pago.
A apuração da variação patrimonial é feita mensalmente mas o imposto é
computado na base de cálculo da tabela de ajuste anual, acrescido da multa de ofício e de juros
de mora, a partir do vencimento anual do imposto.
O acréscimo patrimonial comprovadamente pelo fisco como a descoberto é
presumidamente considerado omissão de rendimentos quando o contribuinte não comprova a
origem dos acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação
exclusiva, declarados em sua DIRPF. Tratando-se de presunção legal que admite prova em
contrário.
De acordo com o relatado pelo julgador de primeira instância (fls. 271/272):
De acordo com o documento de fl.29, apesar da mudança de endereço para São Paulo,
fato não notificado à Receita Federal, o contribuinte reconhece ter tomado ciência do
inteiro teor do Termo de Inicio de Fiscalização, que solicitava a apresentação de
documentos comprobatórios das alienações e aquisições efetuadas; extratos bancários e
documentação comprovando o efetivo recebimento dos rendimentos isentos e de
tributação exclusiva informados na Declaração de Ajuste Anual.
No documento, datado de 10/03/2008, o interessado afirma que já teria iniciado a
separação dos documentos solicitados e solicita 20 dias adicionais de prazo para
apresentar os documentos faltantes (fl..29). Em 16/04/2008, o sujeito passivo foi
reintimado (fl.29/30) a apresentar os documentos solicitados no termo de inicio de
fiscalização.
Outra intimação nos mesmos termos foi recepcionada no domicilio fiscal do interessado
em 15/05/2008 (fls.32/33).
Tendo em vista a recusa do contribuinte em apresentar os documentos solicitados no
termo de inicio de fiscalização, os autuantes foram obrigados a intimar os bancos e
cartórios com o objetivo de angariar documentos para embasar o lançamento.
Deve ser destacado que a recusa do contribuinte em atender as intimações para
apresentar documentos e prestar esclarecimentos levou ao agravamento da multa de
oficio nos termos do artigo 959, do RIR/99.
Com o termo de início de fiscalização, foi solicitado ao contribuinte que apresentasse,
entre outros documentos, comprovantes do efetivo recebimento dos valores informados
na Declaração de Ajuste como decorrentes de lucros distribuídos, no importe de
R$1.158.850,00.
O interessado ignorou a solicitação e, somente na impugnação, traz aos autos como
prova, cópias de folhas do livro diário da empresa M A Valente & CIA S/S Ltda., em
que constam registros de distribuição de lucros ao sujeito passivo.
Também consta dos autos cópia da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica
retificadora, entregue depois de iniciado o procedimento fiscal, em que consta
distribuição de lucro a apenas um dos sócios, da importância de R$1.158.350,00, os
outros sócios não receberam lucros (fl.230), apesar de deterem mais de 70% das cotas
da empresa (fl.229). Cumpre ressaltar que a declaração entregue originalmente não
informava esta alegada distribuição de lucros.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.011423/2008-16

Outro fato a destacar é que a receita bruta da empresa durante o ano-calendário de 2004
foi de R$258.439,75, valor bem inferior ao lucro alegadamente distribuído, de modo
que, para que fique evidenciado que a empresa tinha recursos para efetuar esses
pagamentos ao contribuinte é indispensável que comprove a existência de lucros
acumulados, e a natureza que assume no patrimônio da empresa, ou seja, se na forma de
aplicações financeiras, estoques, dinheiro, bens, etc., de maneira a permitir que se
verifique a efetiva transferência ao contribuinte.
De acordo com as informações apresentadas na DIPJ (fl.232), esses valores não tiveram
origem em redução de estoques, de saldos bancários nem de aplicações financeiras
existentes.
Além disso, o contribuinte não atendeu a solicitação da Fiscalização no sentido de
apresentar comprovação de que os recursos teriam sido, efetivamente, auferidos, por
meio de depósitos bancários coincidentes com a escrituração, cópias de cheques ou
pagamentos de despesas ou aquisições do sujeito passivo.
Assim, apesar da prova parcial apresentada considero que o contribuinte não
demonstrou ter efetivamente recebido os alegados lucros, não havendo como inferir que
esses valores temiam sido utilizados para pagar as despesas comprovadas pela
Fiscalização.
É equivocada a alegação do contribuinte no que diz respeito à possibilidade de
retificação da DIPJ da empresa M A Valente & CIA S/S Ltda após o início do procedimento
fiscal na pessoa física, como disposto no § 1o do artigo 7o do Decreto no 70.235 de 1972:
Alega ainda o Nobre-Julgador, que o Recorrente apresentou Declaração de Renda de
Pessoa Jurídica retificadora, após o início do procedimento fiscal, porém, salientamos
que tal alegação não procede, visto que a Empresa MA Valente não estava sob
fiscalização. Portanto, poderia a qualquer tempo proceder à retificação de um erro
havido em sua Declaração. Retificação está devidamente lastreada pelos livros fiscais,
juntados ao processo.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (grifos nossos)
Além desse fato e independentemente de a operação constar da declaração de
ajuste anual e da existência de escrituração contábil, não restou comprovado, em nenhum
momento, o efetivo recebimento das supostas importâncias a título de distribuição de lucros.
Conforme relatado pela autoridade lançadora o contribuinte ignorou a maioria das
intimações, não se desincumbindo do ônus probatório de trazer provas incontestes dos fatos
alegados capazes de elidir o lançamento.
Assim, o acórdão recorrido não merece reparo devendo, nesse sentido, ser
mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez que o recorrente não logrou
infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Multa Agravada
O Recorrente alega a impossibilidade da aplicação retroativa in pejus da multa
de 75% prevista no artigo 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pelo
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.011423/2008-16

artigo 18 da Medida Provisória no 303 de 2006 e que a mesma seria inconstitucional por
caracterizar confisco, o que afronta o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal.
Tais alegações não merecem prosperar, vez que este órgão julgador não é
competente para se analisar se lei tributária afronta ou não a constituição e muito menos afastar a
sua aplicação. Assim determina a Súmula CARF no 2, que vincula esse colegiado: “O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Constata-se que o não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos é uma das hipóteses previstas para a incidência
da multa de oficio na sua forma agravada, a teor do inciso I do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, que assim estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Segundo relatado no Termo de Verificação Fiscal o Recorrente não atendeu
a nenhum dos termos de intimação lavrados. Entretanto, ao assim proceder, além de atuar
contra si próprio no sentido de afastar a presunção legal do acréscimo patrimonial a descoberto,
também sujeitou-se ao agravamento da penalidade estipulada em lei.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Dos juros – Taxa Selic
Neste ponto o Recorrente alega que não encontra respaldo jurídico a incidência
da taxa Selic sobre o suposto crédito tributário. A matéria está pacificada neste colegiado, sendo
correta a aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, conforme Súmula CARF no 4,
abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.011423/2008-16

oficio, incidem juros de mora devidos à taxa SELIC. Neste sentido o teor da Súmula CARF no
108, a seguir:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019
Do pedido de ciência do patrono
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital